Tribunal: TJMT
Processo: 0001276-83.2015.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001276-83.2015.8.11.0026 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE ARENÁPOLIS
APELANTE: ROSILDA BATISTA SARDE
APELADO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Rosilda Batista Sarde, em face da sentença proferida pela Juízo da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação ordinária de cobrança de URV n. 0001276-83.2015.8.11.0026 em desfavor do MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.
Houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, os quais fixou em 5% sobre o valor da causa
Recorre o Apelante visando o recebimento dos valores relativos a defasagem da URV descrita na Lei Federal 8.880/94 que criou um novo Sistema Econômico Nacional.
Requer ao final a reforma da sentença para que seja julgada procedente a presente demanda.
Contrarrazões no id. 102233235.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito. (id 109096981)
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Rosilda Batista Sarde, (capaz), ajuizou Ação ordinária de cobrança de URV n. 0001276-83.2015.8.11.0026 em face do Município de Arenápolis no dia 05/08/2015, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$1.573,17 mil quinhentos e setenta e três reais e dezessete centavos) (id. 102233235)
Vale ressaltar que naquela data (05/08/2015) o valor do salário-mínimo era de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora